Tribunal: TJDFT
Processo: 0731560-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes provas concretas capazes de infirmar a avaliação realizada pelo Juízo de origem quanto à capacidade contributiva do alimentante e às necessidades presumidas da filha menor, mostra-se adequada a manutenção dos alimentos provisórios no patamar fixado, ao menos até a instrução do feito originário, oportunidade em que se poderá examinar com a devida profundidade os elementos fáticos, a fim de balizar de forma mais precisa a aplicação do binômio necessidade X possibilidade.
2. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.